Tribunal: TJMT
Processo: 1035042-94.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1035042-94.2017.8.11.0041
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RECORRIDO: SIDENEI FERMINO
Vistos.
Intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso Especial de id 81842984, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça